Tribunal: TJMT
Processo: 1029569-59.2019.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029569-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fauna, Poluição, Produtos Controlados / Perigosos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VLADIMIR POLIZIO JUNIOR - CPF: 246.104.358-29 (APELANTE), EDESONIA CRISTINA TEIXEIRA - CPF: 818.488.462-15 (ADVOGADO), EDESONIA CRISTINA TEIXEIRA - CPF: 818.488.462-15 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0008-38 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO POPULAR -
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
DEMANDA PROPOSTA VEICULANDO PRETENSÃO COM NÍTIDO CARÁTER DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO A VIA ELEITA
- CONFIGURADAS -
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

1. O objeto da ação popular é a anulação, ou a declaração de nulidade, de atos lesivos ao patrimônio público, tal como prevê o artigo 1º da Lei 4.717/1965.

2. Inexistindo ilicitude ou lesividade no ato proferido pela Administração Pública, resta configurada, portanto, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

3. Se a pretensão manifestada na seara da Ação Popular corresponder a uma obrigação de fazer, patente se mostra a inadequação da via eleita e, pois, escorreita a sentença que, a esse fundamento, extingue o feito, sem a resolução do mérito.

4. Sentença ratificada em reexame.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto por
VLADIMIR POLIZIO JUNIOR e EDESONIA CRISTINA TEIXERIA,
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Célia Regina Vidotti,
que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita e falta de interesse de agir, nos autos da Ação Popular n.º 1029569-59.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença revisada com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e, julgou extinto o processo, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, sujeita a reexame necessário.

Irresignados, os Requerentes VLADIMIR POLÍZIO JÚNIOR e EDESONIA CRISTINA TEIXEIRA POLÍZIO, interpuseram recurso de Apelação Cível, sustentando que a ação popular tem por escopo a declaração de nulidade do ato lesivo ao meio ambiente, para que seja vedada a utilização de fogos de artifício e similares que produzam ruído acima do permitido na Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/1990, ou de outro índice mais restritivo, ao final,
pugna pela reforma favorável da sentença, devolvendo os autos ao Juízo de origem para apreciação do pedido de liminar e regular prosseguimento do feito – Id. 15171961
.

O Apelado ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença incólume – Id. 15171964.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela reforma da sentença recorrida, com a devolução dos autos a primeira instância para prosseguimento do feito – Id. 27804497.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita e falta de interesse de agir.

A demanda foi extinta sem resolução do mérito – Id. 15171959.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise conjunta do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária.

Constam dos Autos, que os Apelantes propuseram a presente Ação Popular em face do Apelado, visando que fosse reconhecido judicialmente os efeitos nocivos do excesso de ruído aos seres humanos e animais domésticos e silvestres provocados pelo estampido de fogos de artifício e similares, com flagrante violação aos princípios constitucionais e explicitamente ao art. 225 da Constituição Federal e de outras Leis ordinárias, determinando-se que o Estado observe os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA n° 01/90, caso não haja norma local mais restritiva.

Nesse sentido, argumentam que não é o Decreto Lei n° 4238/42 que possui a primazia sobre a regulamentação de fogos de artificio e assemelhados, sobretudo quando outra lei ordinária disciplina a questão de forma específica, notadamente sobre a poluição sonora, razão pela qual deve ser utilizada a Resolução CONAMA nº 1 de 08 de março de 1990 para dirimir conflitos acerca dos limites considerados
“prejudiciais à saúde e ao sossego público”,
sendo proibidos ruídos que ultrapassem aos limites da NBR-10.151.

O Juízo de primeiro grau entendeu pelo indeferimento da petição inicial, sob os argumentos de que é manifesta a inadequação da Ação Popular, como instrumento processual para controle abstrato de normas e para cumprimento de preceito fundamental, tampouco para impor obrigações de fazer e de não fazer.

Pois bem. Em que pese a irresignação externada pelos Apelantes, desde logo cabe registrar que a presente pretensão recursal não comporta provimento, eis que a sentença se encontra correta e não merece, por isso, qualquer censura.

Nesta trilha, segundo dispõe o art. 5º, LXXIII, da CF/88 e o art. 1º da Lei nº 4.717/65, a ação popular, como instrumento de defesa dos interesses difusos e coletivos, visa à anulação de ato ilegal ou lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ou ao consumidor.

Nas lições da abalizada doutrina:

“A ação popular é um instrumento judicial de exercício direto da soberania, com caráter cívico, que viabiliza que o cidadão controle a legalidade dos atos administrativos e impeça as lesividades, fazendo valer seu direito subjetivo a um Governo probo, desprovido de corrupção e desonestidade. Consiste, portanto, na possibilidade de qualquer membro da coletividades, com maior ou menor amplitude, invocar a tutela jurisdicional no intuito de preservar os interesses coletivos.” (MASSON, Nathalia. Manual de direito constitucional. 4. Ed. Ver. Ampl. E atual. – Salvador: JusPODIUM, 2016, p. 501).

Segundo o ensinamento de
José dos Santos Carvalho Filho:

"O objeto fundamental da ação popular é o de anular atos lesivos aos bens sob tutela, como ecoa no texto constitucional". (Manual de Direito Administrativo, p.1092).

Conforme tal conceito, a ação popular trata-se de uma garantia constitucional política e revela-se como uma forma de participação do cidadão na vida pública, no exercício de uma função que lhe pertence primariamente. Referida ação, tem por objetivo principal anular ou declarar a nulidade de um ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

O primeiro requisito, lesividade ao patrimônio público é básico e fundamental, devendo estar presente para que tenha êxito a ação popular.

Por sua vez, a lesividade do ato ao patrimônio público excetuadas as hipóteses previstas no art. 4º da Lei 4.717/65, não pode ser presumida, sendo necessária a prova de sua real ocorrência.

In caso,
verifica-se que os Apelantes em momento algum,
pleiteiam a anulação ou a declaração de nulidade de algum ato praticado pelo Estado de Mato Grosso,
mas tão somente a imposição ao Estado de Mato Grosso da obrigação de fazer, qual seja, de utilizar a Resolução CONAMA nº 1 de 08 de março de 1990 para dirimir conflitos acerca dos limites considerados
“prejudiciais à saúde e ao sossego público”,
e não o Decreto Lei n° 4238/42, que regula a aplicação da utilização dos fogos de artifício, ao argumento de que referido diploma legal não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988.

Dessa forma, resta nítido, que a ação popular
não pretende questionar um ato emanado de um ente público
, pelo contrário, em verdade pretende impor obrigações, o que, por óbvio, não pode ser admitido nesta
actio.

A propósito este é o entendimento deste sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – CEMITÉRIO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO DO AQUÍFERO FREÁTICO - AÇÃO COM CUNHO OBRIGATÓRIO E INDENIZATÓRIO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA RATIFICADA.
O objeto da ação popular é a anulação, ou declaração de nulidade, de atos lesivos ao patrimônio público, tal como prevê o artigo 1º da Lei 4.717/65, inexistindo nesta via processual a possibilidade de se efetivar uma condenação de obrigação de fazer, restando configurada, portanto, a ausência de interesse de agir.
Sentença ratificada em remessa necessária.
(ReeNec 126969/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO POPULAR – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRÉVIA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – DEMANDA PROPOSTA VEICULANDO PRETENSÃO COM NÍTIDO CARÁTER DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO A VIA ELEITA CONFIGURADAS – SENTENÇA EXTINTIVA RATIFICADA – REEEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. (...) 2.
A ação popular é remédio constitucional
posto à disposição do cidadão brasileiro que esteja em pleno gozo de seus direitos políticos
para prevenir ou anular atos ou contratos administrativos lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe
, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 3.
O pedido formulado nesta espécie de ação, consequentemente, deve ter natureza preponderantemente desconstitutiva (invalidação do ato lesivo ao patrimônio público) e, reflexamente, eficácia condenatória, relativamente ao ressarcimento do erário pelos responsáveis
.
4.
Com essas premissas, se, a despeito de requerer a declaração de nulidade do ato tido como lesivo ao patrimônio público, o autor popular veicula pretensão que, na sua essência, contém nítido caráter de obrigação de fazer, é de ser ratificada a sentença que extingue o processo respectivo, sem resolução do seu mérito, por falta de interesse de agir e inadequação da via eleita
. (ReeNec 150854/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015).

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO POPULAR – CEMITÉRIO MUNICIPAL – SUPOSTO ATO LESIVO AO MEIO AMBIENTE – AÇÃO COM CUNHO OBRIGATÓRIO E INDENIZATÓRIO - ILEGALIDADE E LESIVIDADE AO MEIO AMBIENTE NÃO COMPROVADOS – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. [...]
"O objeto da ação popular é a anulação, ou declaração de nulidade, de atos lesivos ao patrimônio público, tal como prevê o artigo 1º da Lei 4.717/65. A CRFB ampliou o âmbito da ação popular para abranger também a proteção ao meio ambiente, a fim de defendê-lo de atos que possam lesá-lo. Cabe ao autor da ação provar a lesão, que deve ser efetiva, não se justificando a sua presunção. Nesta via processual, o objeto da ação não deve ser de natureza condenatória, em dinheiro ou obrigação de fazer, ou não fazer, uma vez que configura a ausência de interesse de agir, mais adequada à propositura da Ação Civil Pública."
(ReeNec 169832/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 05/02/2016). 2. Sentença ratificada. (N.U 0000492-10.2012.8.11.0092, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 25/04/2018). Destaquei

Dessa forma, revela-se nítida a inadequação da via eleita e a consequente falta de interesse de agir.

Registre-se, ainda, que, além do pedido inadequado a esta via, não há nos autos provas da lesividade ao meio ambiente, apenas mera presunção, e, no entanto, cabe ao autor, quando do ajuizamento da ação popular, demonstrar, desde logo, a conduta ilegal perpetrada pela Administração Pública, de patente potencial ofensivo ao patrimônio público, a fim de tornar possível a apreciação do mérito da contenda e não o fazendo, torna-se, de igual modo, carecedor da ação.

Assim, verifica-se que o objetivo da presente demanda permanece sendo a obrigação de fazer, ou seja, que se trata de uma ação civil pública para a qual os autores não tem legitimidade transvertida de ação popular, o que é incabível.

Nesse sentido, decerto que o legislador pátrio previu outros mecanismos à proteção do meio ambiente em cuja ação se busque obrigação de fazer/não fazer ou condenação, como a ação civil pública (art. 3º, Lei 7347/85), jamais podendo se tratar a ação popular como sucedâneo da ação civil pública, seja porque os procedimentos são distintos, seja porque os pedidos também o são, como assim o fizeram os autores.

Nesse diapasão, diante da clara inadequação da via eleita, verifica-se a carência da ação consubstanciada na falta de interesse processual.

Desta forma, resta comprovada a inadequação da ação popular como instrumento processual para imposição de obrigações de fazer, bem como para realização do controle abstrato de normas e para cumprimento de preceito fundamental, razão pela qual deve ser mantida na íntegra a sentença que julgou extinto o presente processo sem o seu julgamento de mérito

nos termos do art. 485, incisos

I e VI, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, em dissonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

a

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021